Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002207-74.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Pedro Paulo Silva Macedo, em favor de Bruno Gustavo Barbosa Silva e Mateus Marangoni Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Narra que os pacientes estão presos cautelarmente desde 4/3/2019, acusados da prática, em tese, de crimes de associação criminosa e roubo majorado, sem que a instrução processual esteja finalizada. Reclama, ainda, da demora na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em 10/12/2019.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 35145998).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o cômputo dos prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética, mas deve ser analisado à luz do caso concreto, as circunstâncias da causa e sua complexidade.
Não há, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator